Tribunal: STF
Processo: RE 74586
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-08-22
Data de publicação: 1972-08-22

Ementa:
INSERÇÃO DE LOTEAMENTO QUE SOFREU MODIFICAÇÃO. IMPUGNAÇÃO QUE NÃO
SE ACHA FUNDADA EM DIREITO REAL, SENDO REMETIDOS OS IMPUGNANTES PARA
O JUÍZO CONTENCIOSO. DECISÃO QUE NÃO IMPORTOU EM NEGATIVA DE
VIGENCIA DO DIREITO FEDERAL. INOCORRENCIA DE DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.